Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-08.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-08.2024.8.14.0104

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal) e de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fixação de pena mediante aplicação de legislação penal superveniente mais gravosa, exasperação da pena-base e afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, culminando em condenação em concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve aplicação retroativa de lei penal mais gravosa na dosimetria do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é proporcional e devidamente fundamentada a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime de lesão corporal ocorreu em 15/02/2024, sob a vigência da redação do art. 129, § 13º, do Código Penal introduzida pela Lei nº 14.188/2021, sendo vedada a aplicação retroativa da Lei nº 14.994/2024, mais gravosa, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição da República e ao art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

4. A alteração legislativa incide diretamente sobre o preceito secundário do tipo penal, majorando a pena abstrata, razão pela qual não possui natureza processual ou híbrida, atraindo a vedação absoluta da retroatividade in pejus.

5. A exasperação da pena-base revela-se legítima, pois a culpabilidade foi negativamente valorada com fundamentação concreta, em razão da prática reiterada de agressões, na presença do filho menor da vítima, que tentou intervir, circunstância que extrapola o desvalor ordinário do tipo penal.

6. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, sendo inviável a intervenção do tribunal revisor na ausência de ilegalidade, desproporção manifesta ou deficiência de fundamentação.

7. A atenuante da confissão deve ser reconhecida, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal vigente à época dos fatos.

8. A causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não se verificando, no caso, a não dedicação do agente a atividades criminosas.

9. O conjunto probatório demonstra a atuação habitual do apelante no tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de entorpecentes fracionados, vídeos comprobatórios da traficância e confissão do próprio acusado quanto à prática reiterada do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É vedada a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa que majora o preceito secundário do tipo penal, devendo prevalecer a legislação vigente à época dos fatos.

2. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior grau de reprovabilidade da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica praticada na presença de menor.

3. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não incide quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas de forma habitual.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59 e 129, § 13º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 14.188/2021; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos expressamente citados no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal

Brasileiro
, fixando-lhe a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Extrai-se da denúncia (ID 26425992), que em 15/02/2024, a vítima B.M.S, companheira do acusado, compareceu à Delegacia de Polícia Civil relatando ter sido vítima de agressões físicas praticadas pelo acusado, motivadas por desentendimento relacionado ao uso de aparelho telefônico pertencente à ofendida. Segundo narrado, o acusado passou a desferir socos e chutes contra a vítima, além de arrastá-la pelo chão, causando-lhe hematomas e escoriações em diversas partes do corpo. As agressões ocorreram na presença do filho da vítima, então com 09 (nove) anos de idade, que passou a gritar por socorro, circunstância que contribuiu para a cessação inicial da violência. Ainda conforme apurado, na manhã seguinte, o acusado voltou a agredir a vítima, expulsando-a da residência e ameaçando ceifar-lhe a vida mediante o uso de uma faca, o que fez com que a ofendida conseguisse fugir e se esconder, vindo posteriormente a buscar auxílio policial.

Em razão das informações prestadas pela vítima, notadamente quanto à suposta prática de tráfico de drogas pelo acusado, policiais civis realizaram diligências e lograram êxito em localizar o réu, ocasião em que foram apreendidos em sua posse 81 (oitenta e um) invólucros contendo substância análoga à maconha, além de pequena quantia em dinheiro. No curso das investigações, foram juntados aos autos vídeos que indicariam a dedicação do acusado à mercancia ilícita de entorpecentes, inclusive com menção ao uso de arma de fogo, posteriormente localizada com um adolescente indicado pelo próprio réu.

A sentença proferida (ID 26426046) baseou-se na oitiva de testemunhas, entre elas os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela prisão do acusado, bem como a escuta especializada do filho da vítima e por fim, reconheceu estarem comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, destacando a coerência do relato da vítima, corroborado pelas provas testemunhais, periciais e pela confissão parcial do acusado, especialmente quanto ao crime de tráfico de drogas, afastando, ainda, a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 26426048) sustentando, em síntese, a ocorrência de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ao argumento de que, à época dos fatos, estava em vigor redação anterior do art. 129, § 13º, do Código Penal, mais benéfica ao réu. Pleiteou, ainda, o redimensionamento da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Apresentadas contrarrazões (ID 26426060), o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, manifestando pelo afastamento da aplicação retroativa da lei penal mais gravosa no tocante ao crime de lesão corporal, com manutenção, contudo, da dosimetria fixada e do afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Os autos ascenderam a esta instância, com parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26882922).

É o relatório, que submeto a revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. DO MÉRITO.

II.I – DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA e DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.

A insurgência defensiva merece acolhimento nesse ponto, porquanto efetivamente caracterizada a aplicação retroativa de lei penal mais severa ao apelante, em manifesta afronta a garantia constitucional de estatura fundamental.

É incontroverso nos autos que o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica ocorreu em 15/02/2024, momento em que ainda se encontrava em plena vigência a redação do
art. 129, § 13º, do Código Penal

Brasileiro
introduzida pela
Lei nº 14.188/2021
, a qual estabelecia patamar abstrato de pena inferior àquele posteriormente previsto pela
Lei nº 14.994/2024
, diploma este que somente entrou em vigor em data posterior à prática delitiva. Tal dado temporal, objetivo e incontroverso, é determinante para a correta subsunção normativa do fato.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XL, consagra de forma expressa e inequívoca o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, erigindo-o à condição de cláusula pétrea de proteção da liberdade individual. Trata-se de garantia fundamental que impede que o Estado, por meio de inovação legislativa posterior, agrave a situação jurídica do réu em relação a fatos pretéritos, preservando a previsibilidade normativa, a segurança jurídica e a confiança legítima do cidadão na ordem jurídica vigente ao tempo da ação.

No mesmo sentido, o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal positivou, no plano infraconstitucional, a diretriz segundo a qual a lei penal somente retroagirá quando beneficiar o agente, consagrando, por via reflexa, a vedação absoluta à retroatividade in pejus. Tal comando normativo não admite relativizações casuísticas, tampouco flexibilizações interpretativas, impondo-se de maneira cogente a todos os órgãos jurisdicionais.

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante, embora corretamente tenha reconhecido a materialidade e autoria do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, acabou por utilizar, na fase de dosimetria, os parâmetros abstratos de pena introduzidos pela legislação superveniente mais gravosa, aplicando-os a fato ocorrido sob a égide de norma penal mais benéfica. Tal proceder configura inequívoca violação ao princípio da legalidade estrita em sua dimensão temporal, bem como ao postulado da individualização da pena, na medida em que submete o réu a consequência jurídica não prevista no ordenamento ao tempo da conduta.

Cumpre salientar que não se está diante de norma de natureza meramente processual ou de caráter híbrido, mas de alteração legislativa que incide diretamente sobre o preceito secundário do tipo penal, majorando a sanção abstratamente cominada e, por conseguinte, agravando de forma sensível a resposta penal estatal. Nessas hipóteses, a vedação à retroatividade é absoluta, não comportando qualquer exceção, sob pena de esvaziamento do próprio núcleo essencial das garantias penais constitucionais.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do equívoco jurídico verificado na sentença, a fim de que a dosimetria da pena relativa ao crime previsto
no art. 129, § 13º, do CPB
observe rigorosamente os limites abstratos estabelecidos pela
Lei nº 14.188/2021
, vigente à época dos fatos. Trata-se de providência que não apenas corrige a ilegalidade apontada, mas também reafirma o compromisso desta Corte com a supremacia da Constituição e com a estrita observância das garantias fundamentais no exercício do poder punitivo estatal.

Assim, acolhe-se a tese defensiva nesse ponto, dando-se
provimento parcial ao recurso
para afastar a aplicação retroativa da lei penal mais gravosa e determinar a adequação da dosimetria à legislação mais benéfica então vigente, mantendo-se hígidos, contudo, os demais fundamentos da condenação.

Outrossim, em relação à insurgência defensiva sobre a suposta desproporcionalidade na fixação da pena base, não se encontra respaldo para o acatamento da mesma.

Sabe-se que a dosimetria da pena, especialmente em sua primeira fase, não se submete a critérios aritméticos rígidos ou a fórmulas matemáticas predefinidas, constituindo exercício de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, que deve valorar as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
à luz das peculiaridades do caso concreto. Somente se admite a intervenção do tribunal revisor quando evidenciada manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação idônea ou desproporção gritante, o que não se verifica na hipótese.

No caso em exame, o juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade do apelante com fundamentação concreta e individualizada, destacando que as agressões perpetradas contra a vítima ocorreram na presença do filho menor desta, então com apenas 09 (nove) anos de idade, o qual, inclusive, passou a gritar e tentar intervir para que as agressões cessassem. Tal circunstância extrapola, de forma evidente, o desvalor ordinário do tipo penal, revelando grau elevado de censurabilidade da conduta.

Some-se a isso o fato de que a violência não se restringiu a um único episódio, tendo o apelante retomado as agressões na manhã seguinte, expulsando a vítima da residência e ameaçando ceifar-lhe a vida mediante o uso de arma branca.

Trata-se, portanto, de contexto fático que demonstra persistência na conduta violenta, desprezo pela integridade física e psíquica da vítima e absoluto menoscabo pela presença e vulnerabilidade da criança, o que legitima, sem qualquer mácula, a exasperação da pena-base.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporção manifesta, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, rejeitando-se a pretensão defensiva nesse ponto.

Desse modo, reconhecida a necessidade de aplicação da legislação penal mais benéfica vigente à época dos fatos, impõe-se o redimensionamento da pena relativa ao crime de lesão corporal previsto no
art. 129, § 13º, do CPB
, tomando-se como ponto de partida o mínimo legal então estabelecido, qual seja,
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos exatos termos reconhecidos pelo juízo sentenciante, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada de forma reiterada, em contexto de violência doméstica e na presença do filho menor da vítima.

Preserva-se, igualmente, o critério de exasperação utilizado na sentença, por se revelar adequado, proporcional e devidamente fundamentado nas particularidades do caso concreto, resultando na fixação da pena-base em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Contudo, tendo em vista a existência da atenuante da confissão, fixa-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Não há, na terceira fase dosimétrica causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que fixa-se definitivamente a pena ao crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º do CPB) em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses.

II.II – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART 33 DA LEI 11.343/2006.

A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre os quais se destaca a não dedicação do agente a atividades criminosas. No caso dos autos, o conjunto probatório revela, de forma segura, que tal requisito não se encontra presente.

Com efeito, além da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados para a comercialização, os autos contêm vídeos que demonstram a atuação do apelante no comércio ilícito de drogas, inclusive com menções explícitas à prática reiterada da traficância, uso de rádios comunicadores e associação com terceiros.

Ademais, o próprio acusado, em interrogatório, admitiu que vinha exercendo a atividade de tráfico há período anterior à prisão, afastando qualquer alegação de conduta episódica ou ocasional.

Diante desse contexto probatório, corretamente afastou o juízo sentenciante a incidência do tráfico privilegiado, por não estarem preenchidos os requisitos legais exigidos, especialmente no que se refere à não dedicação a atividades criminosas. Não há, portanto, reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
exclusivamente para reconhecer a aplicação da lei penal mais benéfica vigente à época dos fatos quanto ao crime previsto no
art. 129, § 13º, do CPB
, redimensionando a dosimetria respectiva.

Em consequência,
fixa-se a pena definitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, já considerada a incidência da atenuante da confissão, nos termos da fundamentação.

Nos demais pontos suscitados pela defesa, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao afastamento da causa de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Reconhecido o
concurso formal
, procede-se à soma das penas, resultando na
pena total definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026